Tribunal: STF
Processo: Rcl 40097
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADI 3.395-MC/DF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. SERVIDOR ESTATUTÁRIO. LIMINAR DEFERIDA. 
    Vistos, etc. 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Miguel Leão/PI, com fundamento no art. 102, I, “l”, e § 2º, da Constituição Federal, c/c os arts. 156 e seguintes do Regimento Interno de Supremo Tribunal Federal, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Teresina/PI, nos autos da reclamação trabalhista nº 0001515-60.2019.5.22.0004, à alegação de violação da decisão proferida por esta Casa na ADI 3.395-MC/DF.
    2. O reclamante afirma ajuizada em seu desfavor reclamação trabalhista por Jaqueline de Sousa, servidora pública municipal efetiva, a qual exerce o cargo de professora e pleiteia o pagamento de diferenças referentes à progressão do plano de carreiras do magistério (Lei Municipal nº 176/2000 e Lei Municipal nº 10/2009).
    3. Relata que o juízo da 4ª Vara do Trabalho de Teresina/PI rejeitou a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho julgou procedente o pedido para condenar o Município na obrigação de enquadrar a professora na classe A, nível 2, com o respectivo ajuste do seu vencimento para o piso nacional do magistério multiplicado por 1,05 (um vírgula zero cinco), com base na Lei Municipal nº 10/2009, com os demais consectários legais. 
    4. Defende configurado o desrespeito à ADI 3.395-MC/DF, em que interpretado o inciso I do art. 114 da Constituição da República, no sentido de que “a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo não é da competência da Justiça do Trabalho, mas da Justiça Comum”.
    5. Requer concessão de medida liminar para suspender a sentença proferida na Reclamação Trabalhista nº 0001515-60.2019.5.22.0004, que tramita na 4ª Vara Federal do Trabalho de Teresina/PI. No mérito, pugna pela procedência da reclamação, com a consequente cassação do ato decisório impugnado e determinação de remessa dos autos de origem à Justiça Comum estadual.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na violação da autoridade da ADI 3.395-MC/DF. 
    2. Na espécie, a autoridade reclamada reputou competente a Justiça do Trabalho para processar e julgar reclamação trabalhista ajuizada por servidora pública que pleiteava o pagamento de diferenças atinentes à progressão do plano de carreiras do magistério municipal. Transcrevo a decisão reclamada, na fração de interesse:
    “PRELIMINARES 
    COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO 
    Não obstante a decretação de revelia e aplicação de pena de confissão ficta quanto à matéria de fato, por tratar-se de matéria de ordem pública, este Juízo tem que antes se manifestar acerca da competência material da Justiça do Trabalho. 
    A competência da Justiça do Trabalho encontra-se inserta no art. 114 da CF/88, que, com a Emenda Constitucional nº 45/2004, ampliou o poder desta Justiça Especializada para apreciar todas as ações oriundas da relação de trabalho, abrangendo os entes de direito público externo e da administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, à exceção dos servidores estatutários e dos contratados na modalidade "temporários" em face de jurisprudência do STF. 
    Com efeito, a única Justiça que detém competência para assegurar ou não a existência de vínculo empregatício é a Justiça do Trabalho, tanto no âmbito da iniciativa privada quanto do Setor Público, cujo poder se reflete, inclusive, no controle jurisdicional do ato administrativo pela jurisdição trabalhista quando eivado de flagrante ilegalidade. 
    Note-se que é ônus do empregador comprovar a modalidade em que ocorreu a prestação dos serviços, o que não ocorreu ante à revelia. Neste passo, em face da revelia e confissão e na falta de elementos em contrário nos autos, é de se admitir que a parte autora prestou concurso público para ingressar nos quadros funcionais do ente municipal, conforme relatou em audiência, configurando-se válida a contratação, o que afasta a hipótese de nulidade contratual. 
    Também se observa que houve a anotação do contrato de trabalho em CTPS (fl. 105 - id. 5d42e26 - Pág. 05) e que o FGTS vem sendo depositado (fl. 102 - id. 5d42e26 - Pág. 02), o que comprova que o regime de trabalho foi o celetista, a teor do art. 40 da CLT. 
    Em razão do exposto, mantém-se a competência desta Justiça Especializada para conhecer, processar e julgar esta ação”.
    3. Esta Suprema Corte, ao exame da ADI 3.395-MC/DF, deferiu medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, na redação conferida pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que incluiu, na competência da Justiça do Trabalho, apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de jurídico-administrativa. Nesse contexto, haverá afronta à decisão proferida na ADI 3.395-MC na hipótese em que reconhecida a competência da Justiça do Trabalho para apreciar relação de natureza estatutária mantida entre os servidores e a Administração Pública, vale dizer, decorrentes da investidura do servidor em cargos criados por lei, efetivos ou em comissão.
    4. No caso, da própria reclamação trabalhista, extrai-se: “O (a) reclamante é servidor(a) público(a) municipal concursado(a), tendo adentrado no serviço público municipal em 01/09/1997, no cargo de professor(a), para cumprimento de jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais. E, desde então, vem cumprindo com suas funções zelosa e dedicadamente ao longo dos anos” (e-stf doc. 3). 
    5. Nesse contexto, em juízo perfunctório, entendo encontrar-se a decisão reclamada em dissonância com a decisão desta Suprema Corte proferida ao exame da ADI 3.395-MC/DF. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CAUSAS INSTAURADAS ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR VINCULADO À ADMINISTRAÇÃO POR UMA RELAÇÃO JURÍDICO ESTATUTÁRIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 3.395 MC/DF. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO. 1. Compete à Justiça Comum processar e julgar causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores a ele vinculados por típica relação de ordem jurídico-estatutária, conforme entendimento assentado por esta Corte no julgamento da da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395 MC/DF, Rel. Min. Cezar Peluso. 2. Agravo regimental provido para julgar procedente a Reclamação e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar a causa, determinando a remessa do Processo n. 1870.2004.003.17.00.4, ao órgão jurisdicional competente da Justiça Comum” (Reclamação 10.986-AgR, Redator p/ o acórdão Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 23.4.2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL (ART. 19 DO ADCT): COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A UMA RELAÇÃO JURÍDICO ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO PROCEDENTE” (Reclamação 11.089-AgR, Redatora p/ o acórdão Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 07.8.2012).
    6. Tenho por presente o perigo de dano irreparável. Os recursos trabalhistas não possuem, como regra, efeito suspensivo (art. 899, caput, da CLT). Desse modo, decisões proferidas por juízo aparentemente incompetente podem ser executadas provisoriamente, a recomendar o deferimento da medida liminar.
    7. Registro que pretensão semelhante à do reclamante vem sendo acolhida por decisões liminares desta Corte, a exemplo das reclamações Rcl 36906, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 20.9.2019, 36.596, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 11.9.2019; e 34.932, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 24.5.2019.
    8. Por todo o exposto, presentes a plausibilidade jurídica da tese e o perigo da demora, sem prejuízo da nova apreciação da matéria, quando do julgamento definitivo de mérito, oportunidade em que os argumentos serão amplamente debatidos, defiro a medida cautelar requerida para suspender os efeitos da decisão proferida no Processo nº 0001515-60.2019.5.22.0004, em trâmite perante o Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Teresina/PI.
    9. Requisitem-se informações à autoridade reclamada, nos termos do art. 989, I, do CPC/2015.
    10. Cite-se o beneficiário da decisão reclamada, conforme disposto no art. 989, III, do CPC/2015, a fim de que apresente contestação, no prazo legal.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 22 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora